Tribunal: TJSP
Processo: 0008810-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão Preventiva. Excesso de Prazo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito foi sentenciado, encontrando-se em fase de recurso, acarretando a perda do objeto do presente remédio heroico. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008810-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MAYURI
TAVARES SUGIYAMA e Impetrante MARILDA OCAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, JULGARAM PREJUDICADA a impetração, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008810-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21247a
2
Habeas Corpus: Autos n. 0008810-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 28a Vara Criminal da Barra Bunda
Impetrante: Marilda Ocal
Paciente: Mayuri Tavares Sugiyama
Voto n. 21.247
Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão Preventiva.
Excesso de Prazo. Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que o feito foi sentenciado, encontrando-se em fase de
recurso, acarretando a perda do objeto do presente remédio
heroico. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Marilda Ocal em favor de MAYURI
TAVARES SUGIYAMA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 28a Vara Criminal da Barra Funda
comarca da
capital.
Sustenta a impetrante que a paciente sofre
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da
culpa, encontrando-se reclusa preventivamente há mais de 91 dias.
Sustenta que Mayuri é primária, de bons antecedentes, não havendo
qualquer elemento concreto a indicar que, em liberdade, causará ofensa
à ordem pública.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido, a
autoridade judicial prestou informações e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por denegar a ordem.
É o relatório.
A paciente foi presa em flagrante em 09
de novembro último, sendo convertida sua prisão em preventiva como
incursa no art. 157, §2o, inciso I, por 03 vezes, na forma do art. 70, do
Código Penal.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008810-66.2020.8.26.0000 -Voto no 21247a
3
O pedido restou prejudicado.
Isso porque, conforme consulta realizada
através do Sistema de Automação a instrução foi encerrada e o processo
sentenciado, estando os autos em fase recursal.

Desta feita, ante o término da instrução,
restou superada, por ora, a alegação de excesso de prazo na formação da
culpa, tudo nos termos da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
Por
votação
unânime,
JULGARAM
PREJUDICADA a impetração.
Amable Lopez Soto
relator